Tribunal: TJPA
Processo: 0818775-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818775-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCELLA ARAUJO GUZZO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818775-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG40399-A

AGRAVADO: MARCELLA ARAUJO GUZZO

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA28625-A, ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA8898-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO CUMPRIDA PELA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818775-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG40399-A

AGRAVADO: MARCELLA ARAUJO GUZZO

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA28625-A, ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA8898-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de ID 17506995, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

O recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada requerida pela agravada.

Em análise ao recurso interposto, este não foi conhecido em razão de o procedimento cirúrgico já ter sido realizado, tornando-se, assim, inócuo o presente agravo de instrumento.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, que a cirurgia foi realizada tão somente por se tratar de uma ordem judicial e que a não concessão do efeito suspensivo poderia ensejar o risco de não conseguir o ressarcimento dos valores gastos no procedimento.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 18580435.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 204, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 18287132.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão de ID 17506995, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
seja reformada no sentido de que não seja autorizado o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da parte agravada.

Em consulta aos autos originais, constatei que a cirurgia já havia sido realizada na data de 20/11/2023. Em razão disso, entendi pela perda do objeto do presente recurso.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico e, sendo este realizado, carece a recorrente de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento.

(TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade do procedimento cirúrgico.

Friso que
não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, pois se trata de realização de cirurgia ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida foi devidamente cumprida em 20/11/2023.

O mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da autora. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024